Tribunal: TJMT
Processo: 1012231-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012231-64.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO), DAMIAO MACKSON CELINO DA SILVA LISBOA - CPF: 057.800.751-74 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), DAMIAO MACKSON CELINO DA SILVA LISBOA - CPF: 057.800.751-74 (PACIENTE), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (IMPETRANTE), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT – 2)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA TRANSPORTADA EM ÔNIBUS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

–

3)
RISCO À SAÚDE ANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA EM SITUAÇÃO DE RISCO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1) A via estreita do
habeas corpus
não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

2) Esta Corte de Justiça tem firme entendimento de que o
modus operandi
do crime de tráfico de drogas, com apreensão de grande quantidade de drogas, justifica a mantença da prisão preventiva, por evidenciar quadro sintomático de fratura da ordem pública, impossibilitando, igual modo, a conversão da prisão cautelar em outras medidas cautelares diversas da prisão.

3) A liberdade provisória com fulcro na pandemia do coronavírus é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, de modo que não comprovado que o paciente pertença a grupo de risco, a mera alegação de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de sua situação prisional.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Luis Felipe Monteiro da Silva, em favor de
Damião Mackson Celino da Silva Lisboa
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de prisão em flagrante no 1000930-36.2020.8.11.0028.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/05/2020, quando foi abordado em um veículo por Policiais Rodoviários Federais e encontrada em sua mochila 1 kg de maconha.

Aduz que a defesa pleiteou a liberdade do paciente, aduzindo que ele é primário, sem antecedentes, possui residência fixa, trabalho certo, é arrimo de família com mãe portadora de neoplasia maligna e filha dependente, bem como afirmou que foi pouca a quantidade de entorpecente apreendido, além de que seria para o próprio consumo.

No entanto, a magistrada indeferiu o pedido de liberdade provisória e converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, mas aduz que a decisão não se atentou ao caso concreto, valendo-se de dados e argumentos que não coadunam com a realidade analisada.

Argumenta que “
o fato narrado não fere o meio social ou mesmo a credibilidade da justiça, haja vista, que o paciente foi flagrado com 1kg de maconha utilizando - o para o consumo
” (sic) e que ilações abstratas acerca da gravidade do delito não são argumentos válidos para fundamentar uma medida excepcional que é a prisão, que dever ser devidamente fundamentada no art. 312 do CPP, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, aduz que a recomendação no 62 do CNJ, em seu art. 4o, inciso III, estipula que seja observada “
a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva
”.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
46361455
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
46582473
).

O p
arecer, da lavra do Dr. João Batista de Almeida (Id.
7344496
), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta o impetrante a desnecessidade da segregação do paciente, por se tratar da prática, em tese, de crime cometido sem violência e grave ameaça, ao passo que deve ser levado em conta a situação atual da pandemia do Covid-19.

Não obstante, aduz a defesa que as acusações em desfavor do paciente não devem prosperar, pois ele não é traficante e a droga apreendida seria para consumo pessoal.

De início, convém ressaltar, quanto às ilações acerca da
negativa de autoria do paciente
, que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial e doutrinário, inviável a apreciação em sede de
habeas corpus
por prescindir de dilação probatória, incompatível com a via célere do
writ
.

Teses desclassificatórias ou de
negativa de autoria
só admitem a análise do pedido almejado quando há prova incontestável relativo a tais hipóteses, uma vez que dizem respeito à matéria de mérito cuja elucidação depende da fase processual de competência do juiz
a quo
.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. STJ:
“A via estreita escolhida não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.”
(RT 810/554).

No mesmo norte, cumpre destacar o
Enunciado n.o 42
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas dessa e. Corte, que assim dispõe:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Logo, inviável a análise da tese de negativa de autoria arguida pelo impetrante.

Por outro lado, consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, sendo a prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, tendo a magistrada considerado a grande quantidade de entorpecente apreendido, a justificar a necessidade da preservação da segurança social e da saúde pública.

Confira-se a decisão invectivada,
verbis
:

“
(...) Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado ao acusado se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP, tendo em vista que a pena do crime de tráfico de drogas ultrapassa os 04 anos.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a prova da existência de crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade do suspeito, uma vez que a PRF localizou o entorpecente na mochila do suspeito.

O flagrado confessou que a droga lhe pertencia, contudo, negou que tinha como intuito o tráfico de drogas.

Porém, verifica-se que se trata de quantidade significativa de entorpecente, demonstrando clara intensão de tráfico.

A grande quantidade de droga apreendida justifica a conversão do flagrante em prisão preventiva, ante a necessidade da preservação da segurança social e da saúde pública.

É valido salientar que apesar de não se tratar delito violento, é necessária a segregação cautelar como forma de garantia do perigo de liberdade do indiciado, em especial no que tange a saúde pública, já que se trata de quantidade significativa de entorpecentes de substancia análoga a maconha.

Nestes termos, considerando o contexto em que a droga foi apreendida, em especial a quantidade significativa da porção, demonstrando que a intenção era a transporte do entorpecente, aliado a confissão do suspeito que adquiriu o entorpecente, e tendo em vista a necessidade da proteção a saúde pública é essencial a decretação da prisão preventiva do acusado.

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de todos os requisitos, quais sejam: a prova da existência de crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade do acusado. Registre-se que a prisão pelo perigo da liberdade do acusado não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas.

Isso porque, o indiciado possui residência em estado diverso e exerce profissão de motorista de caminhão, o que dificulta a efetividade das medidas cautelares, tornando-as ineficazes no caso em comento.

Assim, desde já INDEFIRO os argumentos do pedido de liberdade provisória, que aduz a residência fixa do acusado, a ocupação lícita e a intenção de colaborar com as investigações.

Anoto que tais circunstâncias não abonam a grave conduta supostamente perpetrada pelo flagrado, pois não possuem o condão de autorizar a concessão da liberdade provisória, ante a quantidade de entorpecente encontrada em sua posse.

Nesse sentido, em comentários ao artigo 282, inciso I, do CPP, ensina o doutrinador Guilherme de Souza Nucci: “Nota-se que não se refere o mencionado inciso aos outros dois fatores de decretação da prisão preventiva, que são a garantia da ordem pública e a garantia da ordem econômica. Quer-se crer, por uma questão de lógica, que somente a prisão preventiva pode ser cabível nessas hipóteses. Alias, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituissidade da manutenção da prutelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403, de 04 de maio de 2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.27).

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do CPP, INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA e CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de DAMIÃO MACKSON CELINO DA SILVA LISBOA em PRISÃO PREVENTIVA
”
(Id. 32936256).

Consoante ressaltado pela magistrada, nas informações por ela prestadas, o paciente foi preso em flagrante, por ter sido encontrado em sua posse 1,015kg de substância similar a maconha. A prisão foi efetuada após o motorista do ônibus em que o paciente estava, relatar aos policiais rodoviários federais que este estava agindo em atitude suspeita (Id.
46582473
).

Analisando os motivos do decreto preventivo do paciente, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, tendo o juízo de origem fundamentado de forma legítima a custódia preventiva, demonstrando que a
materialidade delitiva e os indícios de autoria
encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos nos autos e, especialmente, a ameaça à
ordem pública
, dada a gravidade concreta da conduta empregada.

A
grande quantidade de drogas apreendida se apresente juridicamente
como fundamento
para se decretar a prisão preventiva
, e nesse sentido a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o
Enunciado 25
, com a seguinte redação
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

No mesmo sentido, tem se manifestado os Ministros do STJ, conforme se observa dos recentes arestos proferidos pela referida Corte:

(...) 2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva,
evidenciada na expressiva quantidade da droga apreendida, qual seja, 1,390 kg (um quilo e trezentos e noventa gramas) de maconha, não se há falar em ilegalidade do decreto prisional. (...)”.
(STJ. RHC 96.636/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018).

(...) 3. No caso, a custódia cautelar dos pacientes encontra-se suficientemente fundamentada, eis que, quando da prisão em flagrante,
foram apreendidos 500 gramas de maconha e 100 gramas de pasta base de cocaína, o que, na medida em que indica a gravidade em concreto da conduta delituosa, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública
, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisões preventivas. (...)”. (HC 467.838/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018,DJe 13/11/2018)(destacamos).

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, mesmo se comprovado fosse, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“Primariedade, ocupação lícita e residência fixas são irrelevantes para a concessão da soltura clausulada, se presentes na hipótese outros elementos determinantes da manutenção da prisão processual”. (STJ, Habeas Corpus 92172/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, J. 21/02/2008).

Desse modo, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente,
a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise
.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“
(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em hc desprovido.

(RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).”

No mais, sabe-se que, em casos como presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas e diga-se, o contexto fático permite a qualquer pessoa não versada em direito, ver que o paciente é pessoa com alto grau de risco à sociedade.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Por fim,
quanto à pretendida soltura do paciente em razão da pandemia do COVID-19
, impende destacar que, a defesa não juntou aos autos qualquer documento que comprove que o paciente se enquadra em situação de risco.

Ademais, a impetração lança argumentos meramente abstratos, tendo em vista que
não resta comprovada a situação precária da
Cadeia Pública de Poconé
para lidar com o COVID-19.

Como é cediço, a mera alegação, de forma isolada e em abstrato, de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco aumentado específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de sua situação prisional.

Dessa forma, no que se refere ao alegado risco de contaminação do paciente pelo novo coronavírus, embora não seja possível ignorar a situação sensível propiciada pela transmissão alarmante do COVID-19, o paciente não se enquadra nos grupos de risco e sua segregação é necessária para a garantia da ordem pública, consoante acima demonstrado.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Damião Mackson Celino da Silva Lisboa
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020